Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA MÉDICAS. ÓBITO DO PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
1. Embora inconclusivo o laudo cadavérico, ausente prova de responsabilidade do ente estatal, uma vez que ausentes sequer indícios suficientes à configuração de falha no atendimento médico prestado na unidade hospitalar pública, a sentença deve ser mantida.
2. Apelação conhecida e não provida.